Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709181-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO. INÉPCIA. I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se no acerto (ou não) da sentença de indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento às determinações judiciais de emenda. II. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (artigo 330, § 2o do Código de Processo Civil). III. Por sua vez, o entendimento sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. IV. No caso concreto, a emenda à petição inicial não demonstra especificamente a vinculação das disposições contratuais com a pretensão de ser revista, não atendendo, assim, às determinações elencadas pelo e. Juízo de origem. V. Assim, o mero inconformismo com o valor da obrigação contratual, mediante alegações genéricas, não autoriza a análise da regularidade das cláusulas contratuais, de ofício, pelo Judiciário, pois a alteração dos termos entabulados entre as partes pressupõe a apresentação explícita dos excessos cometidos pela instituição (contratada). VI. Não cumprida, a tempo e modo, a determinação judicial de emenda, o indeferimento da petição inicial (inépcia) não fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito, nem configura “error in judicando”. VII. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 3o do Código Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, defendendo ser indevida a extinção prematura do processo, vez que atendida a determinação de emenda à inicial. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado viola a os princípios da economia, da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, constata-se que o e. Juízo a quo, após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (Código de Processo Civil, artigos 319 e 320), concedeu oportunidade processual para que a parte autora promovesse a respectiva emenda mediante a indicação das cláusulas que estariam a demandar revisão judicial. (...) Diante dessas considerações, observa-se que foi indicada na decisão, de forma precisa e detalhada, a irregularidade a ser sanada na petição inicial. No entanto, na petição de emenda o apelante não demonstra especificamente a vinculação das disposições contratuais com a pretensão de ser revista, não atendendo, assim, às determinações elencadas pelo e. Juízo de origem. O mero inconformismo com o valor da obrigação contratual, mediante alegações genéricas, não autoriza a análise da regularidade das cláusulas contratuais, de ofício, pelo Judiciário, pois a alteração dos termos entabulados entre as partes pressupõe a apresentação explícita dos excessos cometidos pela instituição financeira (contratada) (ID 64024719 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação e majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No tocante ao requerimento de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002